Tribunal: CARF
Processo: 13811.001088/00-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001088/00-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.208 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/10/1995
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF N.o 91.
No caso de Pedido Administrativo de Restituição formulado antes de 09 de
junho de 2005, aplica-se o prazo decadencial de 10 (dez) anos, conforme
inteligência da Súmula CARF no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para considerar transcorrido o
prazo fatal para apresentação do pedido de repetição de indébito, dos valores referentes aos fatos
geradores da Contribuição para o PIS/Pasep ocorridos até 07/06/1990.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 201-81.670, de 03/12/2008 (fls. 1/9 e 313/321),
proferida pela Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que foi conhecido e
provido parcialmente.
Do Pedido de Restituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001088/00-49
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.208 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.001088/00-49

Trata-se o presente processo de Pedido de Restituição (fls. 26/28), protocolado em
07/06/2000, e solicitação de retificação (fls.119/120), relativos aos recolhimentos da
contribuição para Programa de Integração Social - PIS, referentes aos períodos de apuração
compreendidos entre julho de 1988 a outubro de 1995, que teriam sido recolhidos a maior em
função de declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-lei nos 2.445, de 1988 e 2.449, de
1988 (tese da semestralidade).
O Fisco prolatou o Despacho Decisório de fls. 147/158, que indeferiu o pedido e
não homologou as compensações sob a alegação de que o direito de o contribuinte pleitear a
restituição/compensação dos indébitos, estariam decaídos, com exceção àqueles recolhidos entre
maio a outubro de 1995, pois o prazo para repetição dos indébitos relativos a tributos ou
contribuições pagos, inclusive aqueles recolhidos com base em lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo STF, seria de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito, nos
termos do disposto nos artigos 165, inciso I e 168, inciso I, do CTN e que a partir da edição da
Lei n° 7.691/1988, não mais subsiste o prazo de seis meses entre o fato gerador e o pagamento
da contribuição para o PIS o que também invalida o pedido correspondente ao período
remanescente de maio a outubro de 1995.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado da exigência fiscal e apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 163/182, no qual argumenta, em síntese o seguinte: (i) que a base de
cálculo do PIS é o faturamento do 6o mês anterior, esta matéria já foi superada pela
jurisprudência administrativa e judicial pelo STJ; (ii) segundo o STJ, o prazo para a contagem do
direito a restituição dos valores recolhidos na vigência de lei declarada inconstitucional é de 5
anos contados da data de declaração de inconstitucionalidade da norma, no caso é o da data de
publicação da Resolução n° 49 do Senado Federal, ou seja 10/10/1995, e (iii) ainda que não
prevaleça a tese que a data para a contagem da decadência acima, a requerida teria direito a
restituição do indébito dentro do prazo de 10 anos contados de cada recolhimento indevido, sendo
5 anos relativos ao período de homologação tácita do crédito, após a extinção deste, somados a
mais 5 anos relativos ao exercício do direito de restituição (art. 168, I, do CTN).
Ao final requer que seja a presente manifestação de inconformidade conhecida e
provida garantindo à requerente a restituição a que tem direito.
No entanto, a DRJ em São Paulo (SP), apreciou a Manifestação de
Inconformidade e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 7.836, de 06/09/2005 (fls.
223/237), a indeferiu, por entender que (a) o direito de pleitear restituição de tributo ou
contribuição pago a maior ou indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos contados da data da extinção do crédito tributário. Observância do art. 3° da Lei
Complementar n ° 118/2005; (b) é equivocada a jurisprudência que define as datas de publicação
do acórdão do STF e da resolução do Senado Federal como marcos iniciais dos prazos
decadencial ou prescricional do direito de pleitear a restituição de tributo pago com base em lei
declarada inconstitucional, e (c) a Lei n° 7.691/88 revogou o parágrafo único do art. 6° da L.C.
n° 7/70; não sobreviveu, portanto, a partir dai, o prazo de seis meses, entre o fato gerador e o
pagamento da contribuição, como originalmente determinara o referido dispositivo.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 903/939), reiterando os argumentos de sua Impugnação e resumindo os fatos
relacionados com a lide e, ainda:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.208 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.001088/00-49

- esclareceu que efetuou recolhimentos dos débitos compensados, para manter sua
regularidade fiscal, e que, assim, teria direito à devolução de todo o valor anteriormente
compensado;
- reitera que o prazo de decadência iniciar-se-ia na data da publicação da
Resolução do Senado Federal no 49, de 1995, não se aplicando ao caso a disposição da Lei
Complementar no 118, de 2005;
- que a base de cálculo da contribuição teria defasagem semestral, nos termos de
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
- que o Acórdão de primeira instância não teria convicção autônoma, razão pela
qual poderia ser anulado; e requer a restituição dos valores pagos, também relativamente à multa
e dos juros de mora. Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido.
Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão n° 201-81.670, de 03/12/2008, prolatado pela Primeira Câmara do Segundo Conselho
de Contribuintes/MF, na qual o Colegiado conheceu e proveu em parte o Recurso Voluntário.
Nessa decisão, a Turma adotou o seguinte entendimento:
(i) para não conhecer do recurso em relação ao Pedido de Restituição da multa e
juros dos pagamentos efetuados após o despacho decisório;
(ii) na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial ao recurso, da seguinte
forma: (a) para considerar não decaído o pedido, em razão da Resolução do Senado Federal no
49, de 1995; e (b) reconhecer o direito à semestralidade da base de cálculo.
Asseverou o Colegiado que a decadência do direito de pleitear a compensação ou
restituição é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial, a data da publicação da Resolução do
Senado Federal que retira a eficácia da lei declarada inconstitucional.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 201-81.670, de 03/12/2008, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 325/335), apontando o dissenso jurisprudencial
que diz respeito à seguinte matéria: o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de
tributos pagos indevidamente.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o recurso e, no mérito, seja-lhe dado provimento, reconhecendo-se a prescrição do
direito à restituição do PIS, contada a partir da data de cada pagamento comprovado.
Assevera que no caso em apreço, não se pode perder de vista que a Constituição
da Republica Federativa do Brasil, em seu art. 146, III, "b", estabelece que cabe à lei
complementar estabelecer normas gerais sobre "prescrição e decadência" tributárias. Dessa
forma, o instrumento normativo a ser observado nesta matéria é o Código Tributário Nacional
que fixou, indistintamente, o prazo de cinco anos para a prescrição do direito de pedir restituição
do tributo indevido, independentemente da razão ou da situação em que se deu o pagamento.
“(...) Por conseguinte, não há na lei qualquer autorização para se considerar um
outro termo inicial da contagem do prazo para restituição do indébito mais favorável para o
contribuinte, em detrimento do erário público. Merece, assim, reprimenda o v. acórdão ora
guerreado.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.208 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.001088/00-49

Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os Acórdãos
nos 203-10.874, 105-15.157 e CSRF 04-00.810.
Da análise dos arestos, conclui-se que enquanto a decisão recorrida adota como
termo inicial do referido prazo a data de publicação da Resolução no 49 do Senado Federal, os
julgados paradigmáticos abraçam o entendimento de que o termo inicial é a data da extinção do
crédito tributário. Portanto, conclui-se que a divergência jurisprudencial foi comprovada.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, então, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 21/24, deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Devidamente cientificada do Acórdão n° 201-81.670, de 03/12/2008, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do Despacho de sua análise de admissibilidade, o Contribuinte
decidiu por NÃO apresentar suas contrarrazões ou Recurso Especial, conforme Despacho da
Unidade preparadora à fl. 353.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF (fls.
21/24), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No mérito, cabe
esclarecer que encontra-se em discussão o “critério de contagem do prazo para realização do
pedido de restituição de tributos pagos indevidamente”.
O cerne da questão que se discute no presente feito é saber qual o termo inicial
para a contagem do prazo que o contribuinte possui para pleitear a restituição do PIS, que veio a
ser declarado inconstitucional pelo STF.
No caso dos autos, a Câmara Julgadora alegou que a decadência do direito de
pleitear a compensação ou restituição é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial, na hipótese
dos autos, a data da publicação da Resolução no 49, do Senado Federal, que retira a eficácia da
lei declarada inconstitucional.
De outro lado, a Fazenda Nacional assevera que para o Código Tributário
Nacional, a causa do recolhimento indevido é irrelevante. Assim, fixado o dies a quo da
prescrição como a data da extinção do crédito tributário, no caso o pagamento, não pode o
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.208 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.001088/00-49

intérprete se furtar de tal orientação, nem tampouco criar outros termos iniciais não previstos no
CTN, a exemplo da Resolução do Senado Federal que ordena a revogação de norma declarada
inconstitucional ou até mesmo da declaração de inconstitucionalidade pelo STF.
Pois bem. Ao requerer a restituição de quantias indevidamente recolhidas a título
de tributo submetido à sistemática do lançamento por homologação, para contagem do prazo,
observo que esse tema foi palco de acalorados debates nesta 3a Turma da CSRF. No entanto,
atualmente, encontra-se inteiramente pacificada com o advento da decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 566.621/RS (com aplicação do art.
543-B, §3o, do CPC), que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC no
118, de 2005. Veja-se:
Art. 4o. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional.
No julgamento do RE, àquela Corte Especial do STF, declarou a
inconstitucionalidade da expressão “(...) observado, quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, I,
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”.
Nesse Recurso Extraordinário no 566.621/RS, restou consignado o seguinte
entendimento. Veja-se a ementa abaixo reproduzida:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo
de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente
interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial
quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e
reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário
estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata
às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis
de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do
novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.208 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.001088/00-49

direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo
lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se
trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos
sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
Em resumo, no referido Recurso Extraordinário, restou definido que:
(i) para os processos protocolados após a entrada em vigor da LC no 118, de 2005,
em 09 de junho de 2005, o prazo para compensação/restituição do crédito tributário recolhido
indevidamente ou a maior é de 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido; e
(ii) de outro lado, para os Pedidos Restituição protocolados até a entrada em
vigor da LC no 118, de 2005, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos contados do fato
gerador, tese do “5 mais 5” (cinco anos para homologar o lançamento e mais 5 para repetir).
Nesse diapasão, nos termos do §2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, as
decisões proferidas em sede de repercussão geral pelo STF (Aplicação do art. 543-B, §3o, do
CPC), são de observância obrigatória pelo CARF, razão pela qual uniformizada a jurisprudência
administrativa quanto ao prazo para repetição do indébito tributário nos termos definidos no
Recurso Extraordinário no 566.621/RS.
No mesmo sentido, esse entendimento encontra-se também consolidado no âmbito
do CARF, por meio da Súmula CARF no 91, que são de observância obrigatória conforme art.
72, Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Como relatado, no processo sob discussão, trata de Pedido de Restituição
protocolado em 07/06/2000, relativos aos recolhimentos da contribuição para o PIS, referentes
aos PA compreendidos entre julho de 1988 a outubro de 1995, que teriam sido recolhidos a
maior em função de declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-lei nos 2.445, de 1988 e
2.449, de 1988 (tese da semestralidade).
Portanto, temos que o referido Pedido de Restituição foi protocolado até a entrada
em vigor da LC no 118, de 2005, ou seja, em 07/06/2000, portanto, deve ser aplicado ao caso, o
prazo de 10 (dez) anos contados do fato gerador (tese do “5 mais 5”).
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para considerar
transcorrido o prazo fatal para apresentação do pedido de repetição de indébito, dos valores
referentes aos fatos geradores da Contribuição para o PIS/Pasep ocorridos até 07/06/1990.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.208 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.001088/00-49

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital